Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751732-12.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA, ARTHUR WAGNER WEILER, AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA MOURA MARTINS WEILER, RICARDO MOURA MARTINS, WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77350610 do processo n. 0730833-87.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelos agravados contra a agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Em suas razões recursais (ID 22007107), relata a agravante que se trata, na origem, de ação de execução movida pelos agravados, a qual tem por objeto a cobrança de valor equivalente a R$ 993.649,76 (novecentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). Menciona que teria apresentado exceção de pré-executividade para suscitar o fato de que se encontraria em recuperação judicial (processo n. 0717056-90.2020.8.07.0015), o que impossibilitaria a continuidade da execução, diante da previsão do art. 6o da Lei n. 11.101/05. Aduz que a vara de execução seria incompetente para realizar atos constritivos, já que somente o Juízo universal teria legitimidade para tanto. Ressalta que, mesmo que a execução tenha sido ajuizada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, seria devida a suspensão dos atos executórios, tendo em vista que o crédito perseguido estaria contemplado no plano de recuperação judicial. Cita precedentes que entende favoráveis. Assevera que qualquer ato constritivo realizado no presente momento comprometeria a manutenção do estabelecimento em funcionamento e subverteria a finalidade da recuperação judicial, tal como prevista no art. 47 da Lei n. 11.101/05. Defende que estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, requer “o recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera parte afim de que seja determinado que o d. Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato constritivo no patrimônio da empresa até o julgamento do presente recurso, afim de manter o estabelecimento em funcionamento ou subsidiariamente, que seja deferido o efeito suspensivo afim de determinar a suspensão de qualquer ato constritivo até o julgamento do presente recurso e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecida a incompetência do juízo de execução para determinar atos constritivos no patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial, bem como a necessidade de suspensão de atos constritivos por ser competência do juízo universal” (sic). Preparo recolhido (IDs 22009560 e 22009561). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, conforme destacado pelo d. Juízo a quo na decisão agravada, ainda não foi deferido o processamento da recuperação judicial referida pela recorrente, de modo que não se afigura possível, ao menos neste instante da marcha processual, a suspensão da ação de execução em tela. Com efeito, conforme se extrai da decisão proferida nos autos do processo n. 0717056-90.2020.8.07.0015 (ID 22009562, p. 193/196), não houve ainda o deferimento do processamento da recuperação judicial, mas tão somente a determinação de realização de perícia prévia para promover a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial, nos termos dos arts. 1o e 2o da Recomendação n. 57/2019 do CNJ[1]. De fato, o art. 6o da Lei n. 11.101/05 dispõe expressamente que “o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Nesse contexto, como bem delineado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, cumpre ressaltar que “a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos relevantes, tendo em vista que é a partir de tal decisão que entrará em vigor a proteção do ‘stay period’ com impacto relevante no funcionamento da economia, em âmbito geral, e na esfera jurídica dos credores, na medida em que não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora”. Assim, percebe-se que o dispositivo mencionado condiciona a suspensão das ações de execução ao deferimento do processamento da recuperação judicial, o que não ocorreu no caso em tela até o presente momento. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que, ao menos neste momento processual, observa-se que o feito transcorre sem quaisquer vícios na origem, com vistas à satisfação de crédito perseguido licitamente pelos exequentes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação. Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial. Parágrafo único. A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora